Tribunal: TJSP
Processo: 2037423-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000538124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2037423-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente SONIA
MARIA CABRAL e Impetrante FRANCIELLE COSTA DE CARVALHO, é impetrado
MM JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ - PRESIDENTE
PRUDEN.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores NEWTON
NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO
ARANHA FILHO.
São Paulo, 14 de julho de 2020
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2037423-62.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrantes: Advogados Francielle Costa de Carvalho e José Roberto de
Carvalho
Paciente: SÔNIA MARIA CABRAL
VOTO No 37934
Habeas Corpus. Execução Penal. Livramento condicional. Pedido
pendente de apreciação desde fevereiro de 2020. Ordem
concedida.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos
advogados Francielle Costa de Carvalho e José Roberto de Carvalho, em favor de
SÔNIA MARIA CABRAL (RG no 7.102.367-SSP/SP), custodiada junto à
Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, alegando constrangimento ilegal, por
parte do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução
Criminal/5a RAJ (Processo originário no 0008517-52.2019.8.26.0996).
Sustentam, em síntese, que a paciente foi condenada, por roubo, a 6
anos de reclusão e 30 dias-multa, e, devido aos recursos pendentes de julgamento,
foi iniciada a execução provisória da sentença. Alega que, após a realização do
cálculo para gozo do livramento condicional, com previsão para 13 de dezembro
de 2019, a Defesa requereu, em 4 de fevereiro p. passado, a concessão desse
benefício. Ocorre, que, conclusos os autos em 6 de fevereiro à autoridade
impetrada, desde então não houve pronunciamento acerca do pedido deduzido,
evidenciando-se, assim, demora injustificada, o que vem prejudicando o direito do
paciente à prestação jurisdicional em tempo razoável, razão porque, decorridos 24
dias, busca salvaguarda pela via eleita, requerendo a concessão da ordem a fim de
que a autoridade impetrada seja compelida a analisar, prontamente, o pleito
defensivo (fls. 1/8).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Indeferida a liminar (fls. 37/38).
Prestadas informações pela autoridade apontada como coatora às fls.
43/45, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
48/49).
É o relatório.
2. É caso de concessão da ordem.
Consta das informações prestadas pelo MM. Juízo a quo que: “Em
julho de 2019, os impetrantes solicitaram a progressão da paciente ao regime aberto. Após a
apresentação dos documentos, foi determinado a realização de exame criminológico em
09/09/2019.Após manifestação das partes, na data efetiva de 13/01/2020 o pedido foi
julgado improcedente, posto que contrária a indicação do exame criminológico. Aguardou-
se o prazo de manifestação da Defesa e ao Ministério Público, que somente foi certificado
em 17/02/2020.Não havendo recurso, agora, dada a ordem cronológica dos feitos, será
analisado o novo pleito da Defesa, quanto ao pedido de livramento condicional. Inclusive,
antes destas informações, na decisão anterior, já determinei a abertura de vista ao M.P.”
(fls. 43/44).
Entretanto, em que pese tais informes datarem de 09.03.2020, até a
presente data o pedido de livramento condicional não foi apreciado.
Destarte, de rigor que o magistrado das execuções analise o
cabimento do benefício.
3. Em face do acima exposto, pelo meu voto, concedo a ordem, para
que o magistrado a quo analise o pedido de livramento condicional pendente.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator